Tribunal: STF
Processo: ARE 1530022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ÓBITO DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6º, DA CF/88). PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PRESENTES. DANO MORAL MINORADO. PRECEDENTES DO TJCE. DANO MATERIAL DEVIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (SELIC). NOVO REGRAMENTO A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O cerne da controvérsia reside em averiguar o acerto da decisão do juízo a quo, que julgou o pedido da autora parcialmente procedente, ao considerar configurada a responsabilidade civil do ente estatal no caso em comento, qual seja, pelo falecimento do filho da autora, em virtude de suposto disparo efetuado por agente policial.



    2. Quanto a preliminar de julgamento Extra Petita, verifica-se claramente que não merece acolhimento, visto constar expressamente na petição inicial de ID 6491922, o pedido de concessão de pensão por morte, o que restou parcialmente deferido pelo juízo de origem.



    3. No que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, que se deu no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conclui-se que esse valor deve ser minorado. Considerando os parâmetros assentados pelo Tribunal de Justiça em casos similares, o valor deve ser reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que é mais razoável à situação exposta.



    5. Em relação aos consectários legais a serem aplicados na atualização da condenação, deve ser observado o Tema nº 905 do STJ (REsp n. 1.495.146/MG) até 08/12/2021 e, após, o art. 3º da EC nº 113/2021, que alterou o índice para a SELIC e entrou em vigor na data de sua publicação (09/12/2021).



    6. Por fim, assiste razão ao apelante no tocante à fixação da verba honorária de sucumbência, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, como no caso em comento, o arbitramento da verba honorária de sucumbência fica postergada para após a liquidação da sentença, conforme expressa previsão do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    7. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório referente ao dano moral e determinar que a verba honorária deve ser definida em fase de liquidação do julgado e, ainda, a observância da atualização monetária da condenação pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente